Tribunal: TJBA
Processo: 0506049-10.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506049-10.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: WALDIVIA SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002/STF. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE. ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO NO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REFORMADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506049-10.2018.8.05.0113, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - DPE-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto desta Relatora. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA